Tribunal: TJDFT
Processo: 0736041-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA - AQUISIÇÃO DO DIREITO - COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. CORREÇÃO MONETÁRIA – REVISÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO RE 870.947/SE E EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal a lhe pagar valor referente ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde, sobre licença prêmio não usufruída de 10 meses, a título de complementação de valor já pago administrativamente.
2. Foi julgado improcedente o pedido inicial de pagamento à parte autora, do abono de permanência referente ao período em que ficou trabalhando, mesmo após preenchidos os requisitos para a sua aposentadoria (período total de 02/10/2016 até 14/10/2016, bem como seu reflexo na conversão, em pecúnia, da licença prêmio não usufruída pela servidora (10 meses).
3. Restaram incontestes os períodos temporais indicados pela parte autora e recorrente, quanto a data de preenchimento dos requisitos para aposentadoria, 02/10/2016 e a aposentadoria, ocorrida em 14/10/2016. O Distrito Federal também não impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo recorrente (IDs 33462339 e 33462340), nem apresentou cálculos alternativos.
4. Restou demonstrado que a parte autora/recorrente reunia os requisitos para aposentadoria em 02/10/2016, e que permaneceu em atividade, até a finalização do procedimento administrativo de aposentadoria, como comprovam os documentos juntados aos autos. Atendido esses requisitos, é de ser admitida a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020; Acórdão 1350288, 07538163520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021; Acórdão 1371328, 07271644420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
5. Aliás, é o entendimento deste TJDFT, como se observa:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 01. Embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição. 02. Conceder o abono de permanência somente a partir do requerimento, sem retroagir seus efeitos, não encontra eco no princípio da legalidade e implica enriquecimento sem causa da Administração. 03. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e desprovidos, sentença mantida. (Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304)"
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento, pois, "embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição". (Acórdão n. 495329, 20080110431164APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 12/04/2011 p. 304). 2. O transcurso de lapso de mais de dois anos entre o requerimento administrativo da aposentadoria e sua efetiva concessão, resta anormal e injustificado pela má prestação do serviço público, caracterizando, assim, dano moral experimentado pela parte que foi obrigada a trabalhar quando já poderia estar em gozo de aposentadoria. 3. Embargos Infringentes improvidos. (Acórdão 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
6. De outra parte, nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando da aposentadoria do servidor. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
8. Do cotejo da letra da lei, bem como dos precedentes jurisprudenciais a respeito do tema, com a realidade fática apresentada, é de se concluir que assiste razão ao recorrente.
9. Assim, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para acrescentar ao dispositivo condenatório o valor de R$ 961,64 de abono de permanência para o período, bem como a sua inclusão na conversão em pecúnia da licença prêmio por assiduidade não usufruída, no valor de 10 parcelas de R$ 480,82 cada (10 x R$ 480,82 = R$ 4808,20) – quantias consideradas em seu histórico, que deverão ser corrigidas conforme adiante.
10. Ressalva-se ainda, por ser matéria de ordem pública que obriga revisão de ofício, a necessidade de alteração nos critérios de correção monetária previamente estipulados na sentença, ante a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Diante desse fato, estipula-se que todo o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o seu desembolso, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido recursal, conforme supra.
12. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.